Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704356-38.2022.8.07.0007 RECORRENTE: DANIELE MARTINS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID 69559170, a advogada Ingryd Lorrane Araújo Rocha, OAB/DF 62.544, requer a suspensão dos prazos processuais até o término do seu afastamento por motivos médicos, tendo em vista o atestado apresentado no ID 69559171. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a simples juntada de atestado médico por advogado, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal" (EDcl no AgInt na PET no AREsp n. 2.494.959/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 7/11/2024). No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão do prazo. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007